Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual.
2. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. Ademais, com base nas informações prestadas na petição inicial, o banco não reconheceu a contestação ao débito apresentada administrativamente
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.